Tribunal: TJSP
Processo: 2007157-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2007157-92.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MÁRCIO HANADA, CLÁUDIO SHINJI HANADA, ROBERTO ELIAS CURY e
NELSON
HANADA,
é
embargado
INSTITUTO
DE
ORIENTAÇÃO
ÀS
COOPERATIVAS HABITACIONAIS DE SÃO PAULO - INOCOOP/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007157-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2007157-92.2020.8.26.0000/50001.
Embargantes: Nelson Hanada; Roberto Elias Cury; Claudio Shinji
Hanada; Marcio Hanada.
Embargado:
Instituto
de
Orientação
às
Cooperativas
Habitacionais de São Paulo Inocoop/SP.
Ação: Execução (no 1002446-25.2016.8.26.0704).
Comarca: São Paulo FR Butantã 3a Vara Cível.
Voto no 28.615
Embargos
de
Declaração
em
embargos
de
declaração. Inocorrência de erro material, omissão
ou contrariedade. Acórdão que apreciou todas as
questões submetidas a julgamento. Levantamento do
valor executado nestes autos, ainda que se trate de
execução de título extrajudicial, depende, in casu,
da disponibilidade dos valores na justiça federal.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 07/10 que rejeitou
embargos de declaração.
Irresignados,
alegam
os
ora
embargantes, em suma, que o acórdão padece de erro
material, vez que decidiu, por engano, pela rejeição aos
embargos
de
declaração
anteriormente
opostos.
Sustentam que o precatório expedido nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007157-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
ordinária de indenização já estava pago, encontrando-se o
numerário à disposição do credor. Aduzem que nenhum
dos recursos interpostos perante o MM. Juízo da 13a Vara
Federal subsiste, de modo que a situação tratada pelo
acórdão embargado não mais prevalece. Requerem o
acolhimento do presente recurso a fim de sanar os vícios
apontados.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Com a máxima vênia, não assiste
razão aos embargantes.
Com efeito, o acórdão questionado foi
claro ao destacar que a decisão agravada, que
condicionou o levantamento dos valores nos autos ao
trânsito em julgado dos recursos pendentes, deve ser
reformada, tendo em vista que a decisão colegiada
proferida nos embargos à execução determinou que “o
pagamento, porém, ficará condicionado aos recebimentos
pelo ora executado-embargante daquilo que lhe é cabido
na ação para a qual os recorrentes foram contratados,
inclusive na hipótese de parcelamento da indenização a
ser
recebida,
respeitando-se
sempre
o
percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007157-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
estabelecido no contrato, tendo em vista a condição
ajustada expressamente no contrato em debate, sendo
esta, ademais, a forma que melhor se ajusta ao êxito
convencionado”
Ademais, “conquanto o valor de R$
141.779.999,47 tenha sido depositado nos autos da justiça
federal, o juízo foi informado que tal valor “encontra-se
bloqueado, em razão dos inúmeros recursos interpostos
em face da decisão que decidiu sobre a impugnação” (fls.
811 dos principais)”.
Como se vê, restou suficientemente
claro que o levantamento do valor executado nestes autos,
ainda que se trate de execução de título extrajudicial,
depende, in casu, da disponibilidade dos valores na justiça
federal, que ora se encontram bloqueados. Ademais, não
há contradição entre o resultado deste Agravo de
instrumento com o de n.o 2284147-77.2019.8.26.0000,
interposto pelo escritório de advocacia, no qual também
constou que “não há se falar no trânsito em julgado de
eventuais
recursos
pendentes
como
condição
ao
levantamento, mas tão somente o pagamento da quantia à
executada no processo federal, ora bloqueado em razão
dos inúmeros recursos interpostos, o que inviabiliza a
expedição de guia de levantamento na presente execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2007157-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
ao menos neste momento.”
Nesse sentido, a argumentação trazida
pelos embargantes não contém novas alegações, de
maneira que todas as questões já foram analisadas pelo
acórdão
dos
primeiros
embargos
declaratórios,
consignando que a disponibilidade dos valores na esfera
federal depende da manifestação daquele juízo.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator